Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INTENTO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de comprovação de vulnerabilidade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, ao argumentar que sua condição de advogado, idade avançada e dificuldades tecnológicas limitam sua capacidade de obter clientes, comprometendo sua renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado fundamentou-se na análise dos documentos apresentados pelo agravante, concluindo que seus rendimentos brutos superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) e seu padrão de vida, incluindo residência em área nobre, não evidenciam hipossuficiência. 4. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece o limite de cinco salários mínimos para caracterização da vulnerabilidade econômica, parâmetro não atendido pelo embargante. 5. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o julgado, não havendo contradição interna ou omissão a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."